Tribunal: TJDFT
Processo: 0709530-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTENTE. OMISSÃO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. TEMA 864, STF. VÍCIO INOCORRENTE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VALOR CONSOLIDADO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que que conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelo embargante e negou-lhe provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a existência de (i) omissão quanto à análise da prejudicial apresentada, (ii) omissão quanto à análise da inexigibilidade da obrigação, e, (iii) omissão e contradição quanto à aplicação da SELIC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A questão relativa à prejudicialidade externa restou devidamente analisada pelo acórdão que entendeu que o ajuizamento de Ação Rescisória não recebida com efeito suspensivo, não tem o condão de suspender Cumprimento de Sentença. Omissão inocorrente.
4. O acórdão analisou devidamente a questão e entendeu que o Tema 864 do STF não se aplica ao caso, conforme distinção feita pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Omissão inexistente.
5. Não há que se falar em omissão ou contradição no acórdão que analisou devidamente a matéria, de forma clara e coerente, e entendeu que inexiste impossibilidade de aplicar a Resolução do CNJ e que sua aplicação não viola o previsto na EC 113/2021.
6. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.
7. Dá-se por prequestionada a matéria.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1918563 de relatoria da Desa. Leonor Aguena da 5a Turma Cível, Acórdão 1917598 de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira da 7a Turma Cível.